Tribunal: TJES
Processo: 5001432-88.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001432-88.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: MAIS SAUDE S/A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença visando o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial, incluindo multa pelo atraso no cumprimento da determinação judicial. A empresa executada opôs embargos à execução, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a obrigação deveria ser cumprida por outra operadora de plano de saúde. O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia já depositada, além do prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da necessidade de garantia do juízo para conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença e responsabilidade da recorrente pelo descumprimento da obrigação judicial imposta.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 estabelece que a
garantia do juízo
é requisito indispensável para a oposição e admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais.

O
Enunciado nº 117 do FONAJE
reforça essa necessidade ao estabelecer que “é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

No caso concreto, a recorrente
não promoveu a garantia integral do juízo
ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o que inviabiliza o conhecimento da peça e o exame das alegações de mérito.

A jurisprudência consolidada reitera que a falta de garantia do juízo
torna inadmissível
a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: A garantia do juízo é pressuposto indispensável para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, sendo inviável seu conhecimento sem a prévia penhora ou depósito integral da obrigação devida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 523, §1º.

Lei nº 9.099/1995, arts. 52, IX e 53, §1º.

Enunciado nº 117 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, Recurso Cível 5008008-58.2020.8.24.0090, Rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 14/03/2023.

TJ-SP, AI 0100148-84.2021.8.26.9022, Rel. Daniel Romano Soares, 4ª Turma Cível, julgado em 17/03/2022.

TJ-PR, Recurso Inominado 0013628-25.2016.8.16.0018, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal, julgado em 17/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001432-88.2024.8.08.0014

RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

RECORRIDOS: MAIS SAUDE S/A, GILMAR CAVEDO e JOAO MARCOS GAROZI CAVEDO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA (ASTREINTES). IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Cumprimento de sentença visando o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial, incluindo multa pelo atraso no cumprimento da determinação judicial. A empresa executada opôs embargos à execução, alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a obrigação deveria ser cumprida por outra operadora de plano de saúde. O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia já depositada, além do prosseguimento da execução para cobrança do saldo remanescente.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da necessidade de garantia do juízo para conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença e responsabilidade da recorrente pelo descumprimento da obrigação judicial imposta.

RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 estabelece que a
garantia do juízo
é requisito indispensável para a oposição e admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais.

O
Enunciado nº 117 do FONAJE
reforça essa necessidade ao estabelecer que “é obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

No caso concreto, a recorrente
não promoveu a garantia integral do juízo
ao apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, o que inviabiliza o conhecimento da peça e o exame das alegações de mérito.

A jurisprudência consolidada reitera que a falta de garantia do juízo
torna inadmissível
a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido
.

Tese de julgamento
: A garantia do juízo é pressuposto indispensável para a admissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença nos Juizados Especiais, sendo inviável seu conhecimento sem a prévia penhora ou depósito integral da obrigação devida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 523, §1º.

Lei nº 9.099/1995, arts. 52, IX e 53, §1º.

Enunciado nº 117 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SC, Recurso Cível 5008008-58.2020.8.24.0090, Rel. Reny Baptista Neto, Segunda Turma Recursal, julgado em 14/03/2023.

TJ-SP, AI 0100148-84.2021.8.26.9022, Rel. Daniel Romano Soares, 4ª Turma Cível, julgado em 17/03/2022.

TJ-PR, Recurso Inominado 0013628-25.2016.8.16.0018, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, 5ª Turma Recursal, julgado em 17/08/2020.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença buscando o pagamento de valores decorrentes de decisão judicial e honorários advocatícios. O exequente alega descumprimento da obrigação imposta, pleiteando a aplicação de multa pelo atraso no cumprimento da determinação judicial. O pedido fundamenta-se no não cumprimento da reativação do plano de saúde determinada em sede de tutela de urgência, resultando em prejuízos para a parte.

A executada
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
opôs embargos à execução, alegando que o cumprimento de sentença deve ser direcionado exclusivamente à operadora Mais Saúde S/A, pois o contrato objeto da lide é de sua titularidade e a não possui autonomia para cumprir a decisão liminar. Requer a exclusão da multa aplicada ou, subsidiariamente, a redução do valor, sob o argumento de que não há comprovação de descumprimento doloso da decisão judicial e que a penalidade imposta é desproporcional. Além disso, solicita a dilação do prazo para comprovação do pagamento, alegando que o sistema bancário do Banestes estava inoperante no dia do vencimento da obrigação.

O juízo sentenciante rejeitou os embargos e condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, inciso II, da Lei nº 9.099/1995. Além disso, determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia já depositada em juízo em favor da parte exequente, bem como o encaminhamento dos autos à contadoria para apuração do saldo remanescente e aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC/2015, se cabível.

Irresignado, o executado

SÃO BERNARDO SAMP
interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pelo conhecimento e provimento da impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que a garantia do juízo não é requisito de admissibilidade dos embargos à execução. Quanto ao mérito, sustenta que a multa imposta por descumprimento de liminar não deve ser aplicada, pois a responsabilidade seria exclusivamente da operadora Mais Saúde S/A, uma vez que somente referida empresa detinha autonomia para cumprir a obrigação imposta. Requer o afastamento da multa e, subsidiariamente, o direcionamento das astreintes em desfavor da executada Mais Saúde S/A.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando o arcabouço probatório e as razões recursais, entendo que as razões do recurso não merecem prosperar.

Nos termos da Lei nº 9.099/95, a prévia garantia do juízo pela parte executada constitui requisito indispensável para a oposição e admissibilidade dos Embargos à Execução de Título Executivo Extrajudicial e da Impugnação ao Cumprimento de Sentença nos Juizados Especiais. Essa garantia pode ser realizada por meio de depósito judicial, penhora ou caução, devendo ser oferecida no momento processual adequado, ou seja, na audiência de conciliação, conforme dispõem os artigos 52, IX, e 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95,
in verbis
:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre:

a) falta ou nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia;

b) manifesto excesso de execução;

c) erro de cálculo;

d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença.

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários-mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

À luz desse dispositivo, ainda que o art. 914 do Código de Processo Civil dispense a garantia do juízo para oferecimento de embargos à execução, essa previsão não se aplica ao rito dos Juizados Especiais, tendo em vista a regra específica estabelecida no art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/95, que expressamente exige a penhora como pressuposto para a apresentação dos embargos.

Além disso, o entendimento jurisprudencial majoritário reforça essa exigência, sendo consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE, que estabelece: “É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial.".

Dessa forma, a garantia do juízo configura condição de procedibilidade para a oposição dos embargos à execução. Em outras palavras, a ausência dessa garantia inviabiliza o recebimento e a análise das razões de defesa do devedor.

No caso concreto, verifica-se que, embora a parte recorrente tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença dentro do prazo legal, não promoveu a garantia integral do juízo no momento de sua apresentação, circunstância que impede o conhecimento do recurso, em conformidade com o entendimento jurisprudencial pátrio. Nota-se:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO . RECURSO DA EMBARGANTE. AVENTADA A DISPENSA DA GARANTIA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSÃO . EXEGESE DO § 1º DO ART. 53 DA LEI N. 9.099/95 . ADEMAIS, PREVISÃO NO ENUNCIADO N. 117 DO FONAJE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE GARANTIA PARCIAL. INVIABILIDADE . OBRIGATORIEDADE DA SEGURANÇA INTEGRAL DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (LEI N . 9.099/95, ART. 46). ''1 . Embora o atual CPC dispense a garantia em juízo para fins de recebimento de embargos à execução, em razão do princípio da especialidade afasta-se a incidência do CPC em prol da aplicação da Lei dos Juizados Especiais a qual mantém a exigência legal da prévia garantia em juízo, a teor do art. 53, § 1º da Lei 9.099/95. 2 . É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 do Fonaje - XXI Encontro Vitória/ES)'' (TJSC, Mandado de Segurança n. 4000047-44.2019.8 .24.9006, de Curitibanos, Rel. Sílvio Dagoberto Orsatto, Sexta Turma de Recursos - Lages, j. 28-02-2019). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50080085820208240090, Relator.: Reny Baptista Neto, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Turma Recursal).

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE OFERECIMENTO DE GARANTIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A oposição de embargos exige a prévia garantia do débito exequendo, conforme entendimento consolidado pelo Enunciado 117 do FONAJE ("É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial"). Merece prevalecer a decisão agravada. Recurso conhecido e não provido . Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-SP - AI: 01001488420218269022 SP 0100148-84.2021.8 .26.9022, Relator.: Daniel Romano Soares, Data de Julgamento: 17/03/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Interposição de impugnação ao cumprimento de sentença em execução que tramita no Juizado Especial Cível sem prévia garantia do juízo. Prevalência da legislação especial que rege o microssistema dos Juizados e condiciona a interposição de defesa à segurança do juízo . Entendimento do enunciado 117 do FONAJE. Caso de rejeição liminar da impugnação. Reforma da decisão. Agravo provido. (TJ-SP - AI: 01000831920218269013 SP 0100083-19.2021.8.26 .9013, Relator.: José Claudio Abrahão Rosa, Data de Julgamento: 28/10/2021, 1º Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 28/10/2021).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO COM GARANTIA DO JUÍZO INSUFICIENTE. GARANTIA EXIGÍVEL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 53, § 1º DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0013628-25.2016.8.16 .0018 - Maringá - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 17.08 .2020). (TJ-PR - RI: 00136282520168160018 PR 0013628-25.2016.8.16 .0018 (Acórdão), Relator.: Juíza Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 17/08/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 17/08/2020).

Dessa forma, mantenho o entendimento adotado pelo juízo sentenciante quanto à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. As demais teses recursais encontram-se preclusas e, portanto, não serão objeto de exame. Coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Segundo a redação dada ao Enunciado n. 142 do FONAJE, “Na execução por título Judicial o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da penhora.” (grifo nosso) Infere-se do próprio regramento contido no artigo 53, §1º da Lei n. 9.099/1995 e bem como do Enunciado n. 117 do FONAJE, segundo o qual “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial” (grifo nosso). Destarte, considerando que nos autos inexiste garantia do juízo integral por parte da embargante/executada, visto que depositou apenas a quantia de R$ 12.920,46 (doze mil novecentos e vinte reais e quarenta e seis centavos), deixando de realizar a garantia justamente da multa cominatória que busca impugnar nos embargos à execução.

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)